Tribunal: TJES
Processo: 5006510-32.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006510-32.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIORDINO GONCALVES BISPO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA ADSTRITO ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LIORDINO GONÇALVES BISPO contra o Acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo recorrente em face de BANCO BRADESCO S/A, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão que negou provimento à apelação cível padece de omissão por não apreciar o pedido relacionado aos descontos em duplicidade na conta bancária do recorrente, que se somam aos descontos ininterruptos em seu benefício previdenciário pelo mesmo contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A omissão passível de correção por meio de embargos recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo que a ausência de acolhimento das alegações não implica omissão.

O voto condutor do Acórdão foi claro ao indicar que os descontos supostamente desconhecidos pelo embargante referem-se, na verdade, a refinanciamento de contratos de empréstimo consignado anteriormente celebrados pelo recorrente, conforme demonstrou o banco embargado.

Resta verificado que o embargante não impugnou a assinatura constante nos contratos apresentados, o que presume a veracidade e, portanto, a anuência do autor com os descontos em seu benefício previdenciário.

O julgador não possui obrigação de rebater todos os argumentos trazidos pela parte, sendo suficiente a análise dos pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas objeto da lide, o que ocorreu no caso dos autos.

As razões manejadas indicam inconformismo com o Acórdão proferido e almejam a rediscussão do mérito recursal, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não configura omissão em Embargos de Declaração a ausência de manifestação do julgador sobre argumentos que, embora relevantes, não alteram as conclusões do julgado, mormente quando a matéria central do litígio recebeu o devido enfrentamento.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito recursal, quando ausentes os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp 986.173/SC do Superior Tribunal de Justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006510-32.2022.8.08.0047

EMBARGANTE:
LIORDINO GONÇALVES BISPO

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado,
LIORDINO GONCALVES BISPO
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 14531437) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo recorrente em face de
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial.

Em suas razões, o recorrente alega que o acórdão padece de omissão, porquanto, ao confirmar a improcedência do feito principal, deixou de apreciar o pedido relacionado aos descontos em duplicidade efetivados na sua conta bancária, os quais se somam aos descontos ininterruptos realizados em seu benefício previdenciário pelo mesmo contrato. O embargante sustenta que a matéria não foi analisada nem pela sentença nem pelo acórdão.

Muito bem.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pelo embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício apontado.

O voto condutor foi cristalino ao apontar que os descontos supostamente desconhecidos pelo embargado, ora apelante, referem-se, na verdade, à refinanciamento de contratos de empréstimo consignados anteriormente contratados pelo recorrente, conforme demonstrado pelo banco embargado.

Restou verificado, ainda, que o embargante não impugnou a assinatura constante nos contratos apresentados, pelo que se presume a sua veracidade e, portanto, a anuência do autor com os descontos em seu benefício previdenciário.

De mais a mais, necessário destacar que o julgador
não
está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que analise os pontos relevantes e capazes de fundamentar as teses jurídicas que são objeto da lide, sendo justamente este o caso dos autos.

Portanto, resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente que a parte embargante almeja rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão ou contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.